Tribunal: TJMT
Processo: 1006988-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006988-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LEONINA RIBEIRO CRUZ - CPF: 161.862.221-87 (REPRESENTANTE), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TROCA DO APARELHO. INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA EM PATAMAR IRRELEVANTE. OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. RECLAMAÇÃO NO PROCON. DANO MORAL DEVIDO. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

A
indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020